Tribunal: TJSP
Processo: 1042330-91.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO – Alegação de abusividade na cobrança. INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. É o caso em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO – Alegação de abusividade na cobrança. INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. É o caso em questão.

RECURSO DESPROVIDO.